Tribunal: TJSP
Processo: 1126680-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes em virtude de débitos não contratados. Sentença de procedência, declarando a inexigibilidade do débito indicado na inicial e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, em razão do dano moral sofrido. Irresignação da parte ré. Descabimento. Relação de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes em virtude de débitos não contratados. Sentença de procedência, declarando a inexigibilidade do débito indicado na inicial e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, em razão do dano moral sofrido. Irresignação da parte ré. Descabimento. Relação de consumo. Aplicação do art.14 do CDC. Falha na prestação de serviço configurada. Negativação indevida. Responsabilidade objetiva. Dano 'in re ipsa'. Indenização mantida em R$10.000,00, conforme precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 20% do valor da condenação atualizado. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.